Tribunal: TJSP
Processo: 1079875-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Justiça Gratuita – Possibilidade – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência – Pedido não analisado em primeira instância – Omissão que deve favorecer a parte que requereu o benefício – Presunção de concessão operada – Precedentes – Benefício concedido à apelante.

Apelação Cível – Usucapião – Extinção do feito sem resolução do mérito – Indeferimento da inicial –

Ementa:

Justiça Gratuita – Possibilidade – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência – Pedido não analisado em primeira instância – Omissão que deve favorecer a parte que requereu o benefício – Presunção de concessão operada – Precedentes – Benefício concedido à apelante.

Apelação Cível – Usucapião – Extinção do feito sem resolução do mérito – Indeferimento da inicial – Determinação de juntada de certidão de objeto e pé que não restou atendida – Apelante que comprovou ter efetuado requerimento de desarquivamento dos autos físicos para confecção da respectiva certidão – Alegação de que a obtenção da certidão restou obstada por ocasião da interrupção do trabalho presencial nos Fóruns Regionais em razão da pandemia da COVID-19 que resta verossímil – Observância dos princípios da celeridade e economia processual – Extinção do feito afastada – Sentença anulada – Determinação de retorno dos autos à origem, com vistas a se oportunizar ova prorrogação de prazo para o cumprimento da decisão e o consequente prosseguimento da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079875-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCY
RINALDI, são apelados JOÃO RINALDI e ABILIO RINALDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 37221
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100
Comarca: 1a Vara de Reg. Púb. do Foro Central da Comarca de São
Paulo
Apelante/Autora: LUCY RINALDI
Apelados/Réus: JOÃO RINALDI E OUTRO
Juiz: Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho
Justiça Gratuita Possibilidade Presunção de veracidade
da alegação de insuficiência
Pedido não analisado em
primeira instância Omissão que deve favorecer a parte que
requereu o benefício Presunção de concessão operada
Precedentes Benefício concedido à apelante.
Apelação Cível
Usucapião
Extinção do feito sem
resolução do mérito
Indeferimento da inicial

Determinação de juntada de certidão de objeto e pé que não
restou atendida
Apelante que comprovou ter efetuado
requerimento de desarquivamento dos autos físicos para
confecção da respectiva certidão
Alegação de que a
obtenção da certidão restou obstada por ocasião da
interrupção do trabalho presencial nos Fóruns Regionais em
razão da pandemia da COVID-19 que resta verossímil

Observância dos princípios da celeridade e economia
processual Extinção do feito afastada Sentença anulada
Determinação de retorno dos autos à origem, com vistas a
se oportunizar ova prorrogação de prazo para o
cumprimento da decisão e o consequente prosseguimento da
ação Recurso provido.
Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por
Lucy Rinaldi julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r. sentença de
fls. 209/210, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela tempestivamente a autora a
fls. 212/220. Aduz que não era o caso de indeferimento da inicial e
consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Afirma que a única
pendência para o prosseguimento do feito e início do ciclo citatório era a
apresentação de certidão de objeto e pé referente ao processo físico no.
0006948-58.2000.8.26.0001, que tramitou perante a 4a Vara da Família e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Sucessões do Foro Regional de Santana, diante da indicação de existência
de processo judicial de inventário de João Rinaldi. Alega que efetuou pedido
naqueles autos e que, todavia, não foi realizado o desarquivamento e
expedição da certidão por motivos alheios à vontade da autora. Aduz que
reiterou o pedido em fevereiro e que, contudo, em razão dos fechamentos
dos Fóruns Regionais em razão de prevenção e contenção da pandemia da
COVID-19 desde março e a adoção do trabalho remoto dos servidores, não
se afigura possível o acesso dos processos físicos que se encontram nas
secretarias das Varas. Alega que a expedição da referida certidão depende
do retorno do trabalho presencial dos servidores junto aos Fóruns, na
medida em que tramitam de forma física e dependem da presença de um
servidor para análise dos autos e expedição de certidão. Afirma que restam
comprovadas as diligências e peticionamentos efetuados nos referidos
autos, reiterando o pedido de expedição de certidão de objeto e pé, tudo a
indicar a intenção da autora na resolução rápida da diligência, motivo pelo
qual não há que se falar em intuito de procrastinação do feito. Pretende que
seja afastada a extinção do feito decretada pela sentença, para que o feito
prossiga em seus ulteriores termos. Requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
1 - Inicialmente, é o caso de se deferir, em favor
do apelante os benefícios da justiça gratuita.
De se observar que, embora não analisado pelo
MM. Juízo “a quo”, o pedido de gratuidade e a declaração de
hipossuficiência constantes da inicial (fls. 2 e 14), nos termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
4
estabelece o artigo 99 do Código de Processo Civil vigente, afiguram-se
suficientes para a concessão do benefício, não se podendo olvidar que este
poderá ser posteriormente revogado, se comprovada situação econômica
diversa.
Ademais, importa salientar que, nos termos do
entendimento da Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, proferido
no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.
440.971 (j. 03/02/2016), “não pode o mero silêncio do Poder Judiciário
(ausência de motivação) importar em negativa do pedido de gratuidade da
justiça”.
Por esta razão, a Corte Especial decidiu que a
omissão do Judiciário deve atuar “em favor da garantia constitucional de
acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a
parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de
justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido considerado somente no
curso do processo”. A este respeito, confira-se a ementa do
supramencionado acórdão:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA
DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO.
RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o
deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita não expressamente indeferido por
decisão fundamentada, inclusive na instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
5
especial.
2. A ausência de
manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de
seu deferimento tácito, a autorizar a
interposição do recurso cabível sem o
correspondente preparo.
3.
A
omissão
do
julgador atua em favor da garantia constitucional
de acesso à jurisdição e de assistência
judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que
requereu
o
benefício,
presumindo-se
o
deferimento do pedido de justiça gratuita,
mesmo em se tratando de pedido apresentado
ou considerado somente no curso do processo,
inclusive nesta instância extraordinária.
4.
Agravo
interno
provido.
Referido
entendimento
baseou-se
na
interpretação na Lei no. 1.060/50, vigente à época dos fatos, todavia, seu
conteúdo guarda harmonia com a disciplina trazida pelo Código de Processo
Civil vigente.
Isto considerado, faz jus o apelante à concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
2 - No que tange ao mérito, o recurso está em
vias de ser provido.
Respeitado o entendimento do douto magistrado
sentenciante, afigura-se prematura a extinção do feito com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
6
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, em vista da determinação de juntada
de certidão de objeto e pé determinada pela decisão de fl. 180, a apelante
peticionou nos autos físicos do Processo no. 0006948-58.2000.8.26.0001,
requerendo o desarquivamento do feito para a confecção da respectiva
certidão em 6 de agosto de 2019 (fls. 183/184), reiterando o pedido em 18
de fevereiro de 2020 (fl. 205).
Conquanto tenha sido deferido prazo adicional
pelo MM. Juízo “a quo” em 13 de abril de 2020, sem que tenha sido juntado
o referido documento pela apelante, importa salientar que se afigura
verossímil a alegação de que a obtenção da certidão de objeto e pé restou
obstada por ocasião da interrupção do trabalho presencial nos Fóruns
Regionais em razão da pandemia da COVID-19.
Logo, ainda que não tenha a apelante se
manifestado acerca do andamento do pedido de expedição de certidão, em
atendimento aos princípios da economia e celeridade processual, não se
afigurava razoável a determinação de extinção do feito.
Por todo o exposto, anula-se a r. sentença
recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, com vistas a se
oportunizar nova prorrogação do prazo para o cumprimento da decisão de fl.
180 e o consequente prosseguimento da ação.
3 - Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079875-66.2018.8.26.0100 -Voto no
7
4 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator